Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753342-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR, PATRICIA KARKOUR AGRAVADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, DANIA KARKOUR, JOELLE KARKOUR DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR